Tribunal: TJSP
Processo: 0609466-29.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Gratificação por Atividade de Magistério – Servidores inativos que pleiteiam extensão deste benefício a seus vencimentos – Provimento – Apelação da Fazenda – Recurso negado pela segunda instância – Recurso ao Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 como índice da correção monetária e dos juros de mora– Processo sobrestado até a decisão do

Ementa:
Apelação – Gratificação por Atividade de Magistério – Servidores inativos que pleiteiam extensão deste benefício a seus vencimentos – Provimento – Apelação da Fazenda – Recurso negado pela segunda instância – Recurso ao Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 como índice da correção monetária e dos juros de mora– Processo sobrestado até a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 810 – Decisão que considerou o referido dispositivo inconstitucional para o cálculo da correção monetária, mas constitucional para o cálculo dos juros de mora. Recurso Extraordinário RE 870.947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG – Acórdão readequado.